Tribunal: STF
Processo: RE 1377565
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    Apelação Cível. Direito Administrativo. Reclamação trabalhista com declínio de competência para a Justiça Comum. Servidor Temporário. Estado. Contrato por prazo determinado regido pela Lei Estadual 4.599/05. Técnico em Radiologia lotado em unidades públicas de saúde. Termo inicial 31/02/10. Rescisão em 17/10/12. Pedidos de condenação ao pagamento de piso salarial, adicional de insalubridade, 13º salário, férias, FGTS, contribuição previdenciária e adicional noturno. Declaração de inconstitucionalidade da Lei 4.599. Sentença de improcedência. Apelo do autor. 1- A mera prorrogação do contrato temporário sob o regime especial de direito administrativo nos termos do art. 37, IX, da CF/88 não confere ao vínculo natureza trabalhista. 2- Declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 4.599/05 na ADI 3.649/RJ, com modulação de efeitos, ex nunc, a partir de 28/05/15 (um ano depois do julgamento, em 28/05/14), que não alcança o contrato do autor, iniciado em 31/05/2010 e terminado em 17/10/12. Contratação por prazo determinado que no caso concreto restou incólume. 3- Garantia de piso salarial prevista no art. 7º, V, da CF/88, que não se aplica aos servidores públicos. Art. 39, §3º, da Carta. Art. 16 da Lei 7.394/85, que fixa o piso em dois salários mínimos e contraria a expressa vedação constitucional (art. 7º, IV) à vinculação do salário mínimo para cálculo de vantagem de servidor ou empregado. Verbete 4 da Súmula Vinculante do Supremo. 4- Lei Estadual 720/83 que assegura o adicional de insalubridade ao pessoal do Estado vinculado ao serviço de saúde. Precedentes deste Tribunal que vem reconhecendo o direito dos servidores temporários a tal vantagem, assegurado no art. 7º da CF/88. Ausência de impugnação específica quanto à alegação autoral de que o exercício da função de técnico em radiologia em unidade de saúde expõe o autor à radiação. 5- Garantia de pagamento de adicional noturno a servidores estaduais civis no art. 83, V, da Constituição do Estado. Emenda 65/16 que recentemente acrescentou o §2º ao aludido art. 83, para explicitar que as garantias aplicam-se indistintamente aos servidores e empregados públicos no âmbito de toda a administração pública estadual. Decisão do Órgão Especial deste Tribunal que concluiu pelo direito ao adicional noturno, determinando, ante a ausência de previsão legislativa no que toca aos servidores estaduais, a adoção do percentual de 20% previsto na CLT. Precedentes desta Corte que reconhecem o direito dos temporários à aludida vantagem. Réu que não impugnou o fato de que as 24h semanais contratadas eram exercidas pelo autor em regime de plantão. 6- Entendimento reiterado do Supremo de que o regime especial de direito administrativo não pode afastar os direitos fundamentais a férias remuneradas com o respectivo adicional e ao décimo-terceiro salário, assegurados na Constituição também aos servidores, nos termos do seu art. 7º, VIII e XVII, e do art. 39, §3º. Réu que não comprovou o pagamento de todas as parcelas devidas. 7- Autor que não apontou qualquer erro nos descontos realizados a título de contribuição previdenciária. 8- Depósito do FGTS que é devido, nos casos de servidores públicos - inclusive temporários -, apenas em hipótese de nulidade da contratação sem prévio concurso público. Autor que não foi contratado pelo regime da CLT, e que foi admitido mediante processo simplificado. Contrato por prazo determinado que não foi declarado nulo. 9- Parcial provimento do recurso para julgar parcialmente procedente os pedidos, e condenar o Estado ao pagamento de (i) adicional de insalubridade na forma da Lei Estadual 720/83; (ii) adicional noturno na forma determinada no mandado de injunção n. 0062421-36.2014.8.19.0000; (iii) férias proporcionais ao ano de 2012; (iv) décimo-terceiro salário integral e proporcional referente, respectivamente, aos anos de 2011 e 2012. Condenação ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §3º, I, do CPC.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega “a inaplicabilidade do IPCA-E na hipótese, de modo que a decisão ora recorrida deve ser reformada. Ao deixar de aplicar o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97 com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09, com fundamento em decisão declaratória de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, o E. TJERJ, data maxima venia, violou os artigos 97 e 102 § 2º da CRFB/88 e a Súmula Vinculante nº. 10 do STF”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 870.947-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.



    O STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:



     



    “[...]



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    […].”



    Assim, o acórdão recorrido, ao aplicar o IPCA como índice de correção monetária em condenações da Fazenda Pública, está alinhado ao entendimento desta Corte. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: RE 1.348.659-ED-segundos, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RE 826.881-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator